Tribunal: TJDFT
Processo: 0725948-17.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO FORMAL DE PARTILHA. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. EXIGÊNCIA DO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. DÚVIDA REGISTRÁRIA. PROCEDIMENTO ADEQUADO.
1. A dúvida registrária é um pedido de natureza administrativa, que deve ser formulado pelo oficial do cartório a pedido do interessado, a fim de que o juízo competente decida sobre a validade da exigência. Em regra, incabível a propositura do procedimento diretamente pelo interessado.
2. O manejo de ação judicial como alternativa ao procedimento especifico para contestar exigência cartorária de registro do formal de partilha é inviável, já que a via escolhida não se mostra adequada para tal finalidade.
3. Apelação conhecida e não provida.